Tribunal: STF
Processo: ARE 1590930
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO PERMANÊNCIA. ACÓRDÃO IMPUGNADO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. TEMA 888. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso, mantendo o entendimento de que é legítimo o pagamento do abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, ao servidor público que decide permanecer em atividade mesmo após cumprir os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria voluntária especial, nos termos do art. 40, § 4º, da própria Constituição.

    2. O recorrente alegou violação a dispositivos constitucionais, buscando a aplicação de novos critérios para concessão do abono de permanência, segundo inovações da legislação estadual sobre o tema.

    3. A decisão agravada considerou que o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência da Suprema Corte, especialmente ao Tema 888, e que a revisão das premissas fáticas demandaria reexame de provas, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, inviabilizando o recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento do abono de permanência ao servidor público que decide permanecer em atividade mesmo após cumprir os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria voluntária especial, conforme o Tema 888, viola a Constituição, e se a análise de tal matéria em recurso extraordinário é possível sem o reexame de fatos e provas.

    III. Razões de decidir

    5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte, que reconhece a legitimidade do pagamento do abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, ao servidor público que decide permanecer em atividade mesmo após cumprir os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria voluntária especial, nos termos do art. 40, § 4º, da própria Constituição. (Tema 888-RG).

    6. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que torna qualquer ofensa à Constituição indireta e reflexa, sendo, portanto, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.

    7. As razões apresentadas no agravo interno não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

    IV. Dispositivo

    8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    9. Agravo interno conhecido e não provido.